Tribunal: TJMT
Processo: 1040205-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040205-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR DE FRANCA FERRAZ - CPF: 920.890.701-53 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO – CRÉDITO UTILIZADO PARA COBERTURA DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando a conta corrente com saldo negativo, ou seja, desprovida de numerário suficiente para cobertura do limite de cheque especial, qualquer valor que nela aporte é, automaticamente, utilizado para cobertura do saldo devedor da conta bancária.

Não se pode cogitar da ocorrência de confisco ou “sequestro” de salário, a utilização do crédito salarial realizado na conta bancária, para a cobertura do limite do cheque especial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Almir de Franca Ferra, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.

O apelante sustenta, em breve resumo, que, nos meses de agosto a novembro de 2018, o banco requerido teria retido a integralidade dos vencimentos percebidos por ele (autor), depositados diretamente em sua conta bancária, em decorrência da cobrança abusiva de juros do limite do cheque especial.

Diz que no mês de agosto de 2018, o banco “sequestrou” (sic.) o valor de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais) de sua conta bancária, sobrando, de seu salário, apenas a importância de R$ 4.603,16 (quatro mil seiscentos e três reais e dezesseis centavos).

Afirma que este fato se repetiu nos meses seguintes, sendo que no mês de setembro de 2018, o banco reteve o valor de R$ 8.670,07 (oito mil seiscentos e setenta reais e sete centavos), restando de seu salário apenas R$ 2.992,09 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos); no mês de outubro de 2018, a instituição financeira reteve a integralidade de seus vencimentos, procedendo de igual modo em novembro de 2018.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

As contrarrazões vieram ao id. 66146897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal.

O apelante alega que seus vencimentos eram creditados em sua conta bancária, mantida junto à instituição financeira apelada e,
no mês de agosto de 2018, o banco teria “sequestrado” (sic.) o valor de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais) de sua conta bancária, sobrando, de seu salário, apenas a importância de R$ 4.603,16 (quatro mil seiscentos e três reais e dezesseis centavos).

Afirma que este fato se repetiu nos meses seguintes, sendo que no mês de setembro de 2018, o banco reteve o valor de R$ 8.670,07 (oito mil seiscentos e setenta reais e sete centavos), restando de seu salário apenas R$ 2.992,09 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos); no mês de outubro de 2018, a instituição financeira reteve a integralidade de seus vencimentos, procedendo de igual modo em novembro de 2018.

Pois bem.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC), tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, essa facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1134599/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Nessa perspectiva é que me convenço da improcedência do pleito autoral.

Do acervo documental carreado aos autos, notadamente os extratos bancários anexados à petição inicial, o que se denota, na verdade, é um verdadeiro descontrole financeiro por parte do apelante.

O extrato bancário relativo ao mês de agosto de 2018, colacionado ao id. 66146844 (fls. 37), demonstra que o apelante ingressou no propalado mês com um saldo devedor em sua conta bancária no valor de R$ 4.704,45 (quatro mil setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme situação consolidada em 31/07/2018.

Já estando utilizado o limite de cheque especial, no valor mencionado, o que se seguiram foram os lançamentos de diversos débitos em sua conta bancária a título de compras e empréstimos consignados, a exemplo do lançamento descrito como “Pgto BB Cred. Veículo”, no valor de R$ 615,82 (seiscentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), realizado em 06/08/2018; outro lançamento intitulado “Pgto BB Cred. Veículo”, no valor de R$ 534,47 (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), realizado em 07/08/2018; mais um lançamento, também denominado “Pgto BB Cred. Veículo”, desta feita no valor de R$ 1.375,87 (mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), realizado em 10/08/2018; além de outros serviços contratados junto à instituição financeira, que não são objeto de questionamento neste feito. Assim se sucedeu nos meses seguintes.

Vislumbra-se que toda essa movimentação financeira foi realizada mediante a utilização do limite de cheque especial, que gerou a cobrança de juros, no montante de R$ 365,53 (trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), debitado da conta bancária em 06/08/2018.

O mesmo extrato, relativo ao mês de agosto de 2018 (id. 66146844), demonstra, ainda, a existência de agendamento de débitos a título de “Lançamentos Futuros” no valor de R$ 7.529,45 (sete mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Extrai-se que, em 10/08/2018, o apelante realizou uma operação intitulada “Resgate Poupança”, no valor de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais), cujo valor, àquela altura, já era insuficiente para cobrir o limite do cheque especial utilizado.

Dos extratos que se seguiram, relacionados aos anos de 2014, 2015 e 2016 (id’s. 66146844 e 66146845), o que se constata é que o descontrole financeiro do apelante data desde muito antes do período questionado nestes autos (agosto a novembro/2018), chegando, em 05/10/2016, ao possuir um saldo devedor em sua conta bancária, no valor de R$ 11.076,10 (onze mil e setenta e seis reais e dez centavos), que lhe gerou a cobrança de R$ 676,10 (seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos), a título de juros pela utilização do limite do cheque especial.

Esse completo descontrole financeiro também é verificado pelo expressivo volume de empréstimos consignados, os quais são descontados diretamente da folha de pagamento do autor, num total de 14 (quatorze) contratos, consoante se denota do Demonstrativo de Cálculo de Folha de id.

66146858 (fl. 69).

Por óbvio que, estando a conta corrente com saldo negativo, ou seja, desprovida de numerário suficiente para cobertura do limite de cheque especial, qualquer valor que nela aporte é, automaticamente, utilizado para cobertura do saldo devedor da conta bancária.

A detida análise dos extratos bancários colacionados aos autos, não é possível conferir a construção do saldo devedor existente na conta corrente, apenas aos juros cobrados pela utilização do limite do cheque especial, como quer fazer crer o apelante, encargo este, aliás, responsável por parte ínfima da dívida ali consignada.

Do mesmo modo que não se atribuir aos juros do cheque especial o expressivo saldo devedor sistematicamente mantido na conta corrente do apelante, pelo menos desde 2014, tampouco se pode cogitar da ocorrência de confisco ou “sequestro” de salário, a utilização do crédito salarial realizado na conta bancária do autor, para a cobertura do limite do cheque especial.

Ao operar dessa forma, o banco apelado agiu no exercício regular de direito, circunstância impede o reconhecimento do ilícito, ensejador de dano indenizável, a rigor do artigo 188, I, do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ. 3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021